Tribunal: TJDFT
Processo: 0015042-60.2013.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MENOR DE 14 ANOS NA DATA DOS FATOS. PRELIMINAR. REABERTURA DA INSTRUÇÃO. REJEIÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA VERIFICADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA NAS TRÊS VEZES EM QUE FOI OUVIDA ALIADA ÀS DEMAIS PROVAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS NÃO VERIFICADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Demonstrado nos autos que a vítima foi ouvida por diversas vezes, e não tendo a Defesa requerido, no prazo legal, a oitiva de testemunha específica, mostra-se incabível a reabertura da instrução, para reinquirição da vítima e oitiva de nova testemunha, sobretudo quando o réu foi assistido por defesa técnica e quedou-se inerte no momento oportuno para indicar a testemunha ora pretendida. Preliminar rejeitada.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável por meio das declarações firmes e seguras da adolescente menor de 14 (quatorze) anos, corroboradas pelos demais elementos de prova, deve ser mantida a condenação.
3. Recurso conhecido e desprovido.